Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos. O patrono da apelante/ré, por meio da petição ID 33978194, informa o falecimento de sua constituinte, ocorrido em 28 de março de 2022, conforme certidão de óbito ID 33978195. Requer a suspensão do feito, nos termos do art. 313, I, do CPC. Considerando que o patrono informou que os herdeiros da falecida já estão adotando as medidas cabíveis para regularização processual e tendo em vista que o presente processo já se encontra suspenso, conforme determinação contida na decisão ID 26585700, mantenho a suspensão dos autos, nos termos do despacho de ID 29722308. Publique-se.